Tribunal: TJSP
Processo: 0006221-48.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Internação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Execução penal – Medida de segurança – Decisão que deferiu a desinternação condicional e determinou o tratamento ambulatorial – Laudo pericial favorável à adoção da medida – Inteligência dos artigos 132 e 178 da Lei de Execução Penal – Decisão mantida – Precedentes desta C. 15a Câmara Criminal – Recurso desprovido.